Tribunal: STF
Processo: ARE 1421869
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Considerando as razões apresentadas no documento eletrônico 66, torno sem efeito a decisão constante do documento eletrônico 65, na qual restou configurado erro material, e julgo prejudicado os presentes embargos de declaração, passando a uma nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação demolitória. Município de Indaiatuba que pretende a imediata remoção de Estação Rádio Base. Alegado descumprimento de legislação municipal que rege a hipótese. Sentença que julgou o pedido procedente. Competência do Município para regulamentar e fiscalizar atividades que afetem ou prejudiquem a comunidade local. Art. 30, I e VIII, da CF. Afastamento da argumentação acerca da inconstitucionalidade da legislação municipal.



    Art. 6º da Lei Municipal nº 3.620/98 e art. 20 do Código de Obras do Município (Lei Municipal nº 4.608/04), que exigem licença para execução da obra particular consistente na instalação da Estação Rádio Base ERB, com respeito à distância de recuo mínimo de 5 metros contados das divisas do lote. Clarividente violação legal.



    Existência de Licença da ANATEL que não supre a ausência da licença municipal.



    Irrelevância acerca da atividade de radiocomunicação ou telecomunicação ser ou não considerada poluidora ou potencialmente poluidora. Questão que não envolve apenas saúde pública (e meio ambiente, via reflexa), mas direito de urbanismo e zoneamento urbano.



    A utilidade da torre de transmissão não tem o condão de afastar a clandestinidade da obra, transmudando em letra morta legislação municipal perfeitamente válida e eficaz.



    Recurso não provido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 12).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e d , da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1º, 2º, 21, XI, e 22, IV, e 170, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “[...]



    3. Inicialmente, cumpre esclarecer, ao contrário do que aduz a requerida, que o Município possui competência constitucional para legislar sobre o tema, urbanismo, não sendo inconstitucional a Lei Complementar Municipal n.º 3.620/98. A previsão está em nossa Constituição Federal que, em seu artigo 30 assim estabelece:



    […]



    4. Superada tal questão, reconhecida a competência do MUNICÍPIO DE INDAIATUBA para legislar sobre urbanismo, saúde pública e zoneamento urbano, e consequentemente afastada a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.620/98, resta proceder à análise do arcabouço legislativo incidente na hipótese, para se aferir acerca do acerto ou não da decisão monocrática que determinou a demolição da torre de transmissão.



    5. Nesse passo, tenha-se presente que o artigo 6º da Lei nº 3.620/98 do Município de Indaiatuba preconizou, 'in verbis' :



    […]



    5.1. E o artigo 20 do Código de Obras do Município de Indaiatuba (Lei Municipal nº4.608/04), estabelece:



    […]



    6. No caso dos autos, restou incontroverso que a requerida instalou, sem obtenção de licença para execução de obra particular, uma Estação Rádio Base para telefonia celular, sem respeitar a distância de recuo mínimo de 5 metros constados das divisas do lote, em clarividente violação da legislação municipal que rege a hipótese.



    6.1. Tal fato, por si só, já fundamenta a pretensão deduzida na presente ação demolitória,eis que ainda que a Lei Federal nº 11.934/09, que dispõe sobre exposição humana a campos elétricos,magnéticos e eletromagnéticos, não estabeleça distanciamento mínimo para instalação de ERB, a legislação municipal o fez, e mais uma vez considerando a competência do MUNICÍPIO DEINDAIATUBA para legislar, caracterizada ofensa legal que reclamava o provimento jurisdicional concedido.



    7. Sobre a alegação de que não existiria previsão legal que exigisse obtenção de licenciamento municipal para a instalação de antenas, a argumentação vem totalmente distanciada da realidade, uma vez que, na linha do acima esposado, a legislação municipal exige licença prévia da Administração Municipal para a execução de qualquer obra em imóveis particulares hipótese dos autos. Por essa razão, saliente-se, é que a requerida pleiteou, em 2008, a expedição de alvará de instalação da antena perante a Administração Municipal (fl. 15), licença, contudo, nunca concedida.



    7.1. Acresça-se ainda, que a licença de operação emitida pela AGÊNCIA NACIONAL DETELECOMUNICAÇÕES ANATEL não serve de sucedâneo à licença que deveria ter sido requerida perante o Município, especialmente considerada a diversidade de suas naturezas: uma emitida para a execução de obra (ou no caso concreto, instalação da antena) e outra para a operação, ou seja, para possibilitar a regular prestação do serviço.



    8. E nem se avente acerca de a atividade de radiocomunicação ou telecomunicação ser ou não considerada poluidora ou potencialmente poluidora. A questão travada nos autos não envolve apenas saúde pública (e meio ambiente, via reflexa), mas direito de urbanismo e zoneamento urbano, e a apelante não afasta os argumentos invocados pelo MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, aptos a justificar a pretensão inicial.



    9. Finalmente, totalmente frágil o argumento de que a antena em voga atende a inúmeras chamadas por ora, de modo que sua demolição causaria prejuízo à população local. A utilidade da torre de transmissão não tem o condão de afastar a clandestinidade da obra, transmudando em letra morta legislação municipal perfeitamente válida e eficaz.



    10. De tudo quanto debatido e comprovado nos autos, emerge a conclusão de que certeiro o entendimento esposado na r. sentença vergastada. Averiguado que a requerida erigiu antena malferindo legislação municipal incidente na hipótese, outra medida não haveria senão determinara demolição da ERB - estação rádio base clandestina,primando pela regularidade do uso do solo urbano e demais normas de zoneamento. Mantida, portanto, a r. decisão, por seus próprios fundamentos mais os ora aduzidos.



    11. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. (págs. 6-17 do doc. eletrônico 12).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RECREIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo regimental PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a majoração dos honorários de sucumbência aplicadas no feito no âmbito desta Corte, MANTENDO -SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.” (ARE 1.304367 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.323.631 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES.



    1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (ARE 1.1914.212 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    Por fim, a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de normas infraconstitucionais realizada pelo juízo de origem. Nessa linha, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal.



    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 645.586/MG, Rel. Min. Luiz Fux; AI 641.178/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.514-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 652.004/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator